Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0708639-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 225300876 dos autos originários n. 0701580-60.2025.8.07.0007) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, bem como a tutela de urgência para suspender a execução de título extrajudicial n. 0708223-05.2023.8.07.0007, até o julgamento da presente demanda. Fundamentou o juízo a quo: DA TUTELA DE URGÊNCIA [...] No caso em análise, a parte autora alega a nulidade dos cheques que embasam a execução, em razão da ausência de preenchimento da data de emissão e da prática de agiotagem pelo requerido. No entanto, a Súmula 387 do STF estabelece que "a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto". Assim, a simples alegação de que os cheques foram entregues em branco não é suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Ademais, a alegação de prática de agiotagem, embora grave, demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, aferir a sua veracidade com base apenas nos documentos apresentados pela parte autora. A ata notarial, embora possua fé pública, apenas certifica o teor das conversas e anexos extraídos do aparelho celular do autor, não comprovando, de forma inequívoca, a prática de usura. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a parte autora alega que a continuidade da execução poderá gerar prejuízos irreversíveis, com a possível penhora e hasta pública de seus bens. No entanto, a execução é um procedimento legal, que visa garantir o direito do credor de receber o que lhe é devido. A mera possibilidade de constrição de bens não configura, por si só, o perigo de dano irreparável, sendo necessária a demonstração de que tais medidas causarão prejuízos concretos e irreversíveis à parte autora, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, a suspensão da execução, neste momento processual, poderia causar prejuízos ao requerido, que teria seu direito de crédito postergado sem a devida comprovação da probabilidade do direito alegado pela parte autora. Importante salientar que este juízo não possui competência para determinar a suspensão de processo executivo que tramita em juízo diverso, qual seja, a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. A competência para analisar eventual pedido de suspensão da execução é do juízo onde ela tramita. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA [...] No caso em tela, a parte autora apresentou declaração de hipossuficiência, extratos bancários, certidão de distribuição de processos, cópia de decisões judiciais, ata notarial, parecer técnico em grafoscopia, além de outros documentos, com o intuito de comprovar a sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, a análise da declaração de imposto de renda apresentada em ID 224652725 revela que o autor, apesar de declarar dívidas elevadas, possui patrimônio considerável, incluindo imóveis e participações societárias em diversas empresas. Embora alegue estar em situação de ruína financeira, os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Ademais, o valor da causa atribuído à presente ação anulatória (R$ 1.095.100,25) é expressivo e incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. A própria natureza da demanda, que visa anular títulos executivos de alto valor, denota a existência de um patrimônio considerável em discussão, o que afasta a presunção de pobreza. Ainda que o autor tenha apresentado decisões judiciais que concederam o benefício da gratuidade em outros processos, é importante ressaltar que cada caso deve ser analisado individualmente, levando-se em consideração as particularidades da demanda e a documentação apresentada. O AUTOR-AGRAVANTE alega que o juízo a quo “desconsiderou a realidade econômica do Agravante, ignorando que os bens mencionados em sua declaração estão todos penhorados e indisponíveis, sendo inclusive objeto de execuções judiciais que comprometeram sua subsistência”. Sustenta que “A existência de patrimônio não impede, por si só, a concessão da gratuidade”, destacando que o postulante não possui liquidez imediata porque seus bens declarados estão indisponíveis e penhorados. Menciona precedentes do STJ no sentido de que o benefício não pode ser negado apenas porque o requerente tem bens, especialmente quando há provas de endividamento superior à capacidade de pagamento. Pontua que o valor da causa não é critério para negar a gratuidade, pois não reflete a real condição financeira da parte. Salienta que a benesse já lhe foi concedida em outros processos. Em relação à tutela de urgência, afirma que os documentos apresentados demonstram a fraude e a prática de agiotagem pelo agravado, bem como comprovam que os títulos executados foram preenchidos unilateralmente pelo credor, de forma abusiva e fraudulenta, de modo a autorizar a suspensão da execução. Defende a inaplicabilidade da Súmula 387 do STJ, diante da má-fé do agravado. Argumenta que “a continuidade da execução baseada em títulos fraudulentos não apenas coloca o Agravante em situação de vulnerabilidade, mas também viola princípios constitucionais, como o devido processo legal e o direito ao contraditório”. Declara que o juízo competente para suspender a execução é onde tramita a causa anulatória do título. Pede a concessão de tutela de urgência para receber a exordial sem a exigência de custas processuais até o julgamento do agravo, bem assim determinar a paralisação do processo executivo n. 0708223-05.2023.8.07.0007. Ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. I e V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. A certidão positiva de distribuição de ações no TJDFT demonstra a existência de dezenas de execuções ajuizadas em desfavor do agravante (id. 223494701 na origem). Já os extratos bancários do recorrente e de seu cônjuge confirmam diversas transações devolvidas, além de bloqueios judiciais (id. 223494705 e seguintes id. 224652729 na origem) Além disso, a cópia da última declaração de imposto de renda comprova que o agravante possui dívidas à ordem de R$ 9.082.640,79, sendo que seus bens e direitos passaram de R$ 15.515.550,41 em 31/12/2022, para R$ 712.740,00 em 31/12/2023 (id. 224652719 – p. 2 na origem). Malgrado a concessão da gratuidade de justiça em outros processos não vincule a obtenção desse benefício, forçoso inferir que o agravante comprovou os requisitos legais para a concessão da benesse, frise-se, neste momento. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Assim, evidencio a probabilidade do direito pleiteado, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento. TUTELA DE URGÊNCIA O agravante requer a suspensão da execução n. 0708223-05.2023.8.07.0007, ao argumento de que os títulos executados foram obtidos mediante fraude e agiotagem. Todavia, neste momento processual, desacertado deferir a medida liminar sem o indispensável contraditório e a devida instrução probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam plenamente a probabilidade do alegado direito alegado à anulação, no início da lide, de contratos de empréstimo com fundamento nas teses de ocorrência de agiotagem e de vícios que invalidem o negócio jurídico entabulado pelas partes. Necessidade de ampla dilação probatória, incabível em sede agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634415, AGI 0717896-77.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 26/10/2022, DJe 11/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ACORDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na suspensão dos atos executórios praticados no bojo de processo de execução, objetivando o recorrente nos autos anular a sentença homologatória de acordo. 2. Tratando-se com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. A questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar não só a suposta agiotagem, como a alegada ameaça de violência que o compeliu a celebrar o acordo judicial. 4. Não se mostrando o direito de plano provável, mormente por exigir a produção de provas, descabe a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379176, AGI 0708029-94.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 13/10/2021, DJe: 25/10/2021.) Nada obstante a parte alegue que os documentos acostados à inicial demonstram a prática de agiotagem pelo agravado, a priori, não é caso de suspensão da execução porquanto a agiotagem não retira os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Confira-se: EMBARGOS DO DEVEDOR. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. AGIOTAGEM. NULIDADE DO TÍTULO. JUROS. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR LEGAL. A prática da agiotagem não retira as características da liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem assim, não exime o tomador do crédito de pagar o valor que pegou emprestado, dele se beneficiando, pois o direito não compactua com o enriquecimento sem causa, devendo o julgador tão somente ajustar a taxa de juros aos limites legais. (APC 2008.01.1.035112-6, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 13/7/2011, DJE 18/7/2011.) Portanto, ausente a probabilidade do direito no particular. CONCLUSÃO Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal somente em relação à gratuidade de justiça. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator